Tribunal: TJMT
Processo: 1009269-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
RAI no. 1009269.68.2020.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por MANOEL RIBEIRO DE MAGALHÃES, em face a r. decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda e oferta de alimentos com pedido de tutela antecipada no 1009254-93.2020.8.11.0002, arbitrou os alimentos provisórios em R$ 300,00 por mês, a partir da citação inicial. (id. 40574487)
Sustenta o agravante que, o patamar estabelecido pelo Juízo de piso não guardou relação com o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, uma vez que o agravante não possui condições financeiras de custear o valor fixado, sem prejuízo de sua sobrevivência e da contribuição material que presta a outra filha menor, fato que foi propositalmente omitido pelas agravadas.
Aduz ainda, que está desempregado atualmente com renda mensal totalmente imprecisa, bem como, sob o tratamento contínuo para o diagnóstico de depressão.
Argumenta que diante a interpretação do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, não se pode olvidar que o instituto dos alimentos tem caráter eminentemente social e não é fonte de renda; portanto, merece a decisão agravada ser reformada, sob pena de causar à parte agravante lesão grave de difícil reparação, haja vista que os elementos primordiais quais sejam, fumus bonis iuris e periculum in mora, estão presentes na injusta decisão.
Requer primeiramente a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, uma vez que não tem condições econômicas e/ou financeiras para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos das inclusas Declarações de Hipossuficiência, na forma do artigo 4o da Lei no. 1.060/50; seja reformada liminarmente a decisão preferida pelo juízo a quo, que arbitrou a pensão alimentícia em R$ 300,00 (trezentos reais), adequando o valor da pensão alimentícia conforme ofertado na petição inicial, ou seja, ­­no percentual de 10% (dez) do salário mínimo vigente, que corresponde à quantia atual de R$ 107, 90 (cento e sete reais e noventa centavos), uma vez que: 1) os outros dois filhos já estão sob o seu teto; 2) a genitora já recebe um valor de aluguel no percentual de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais; e 3) atual condição de desempregado do assistido; no mérito, requer o provimento do presente recurso.
É o relatório.
DECIDO
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito almejado, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes.
Desta feita, entendo que os alimentos provisórios na forma como fixados em favor dos menores devem ser mantidos na importância fixada, tendo em vista que se mostra razoável, e ainda, que referida importância atenderá ante mão o binômio/necessidade.
Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso não são suficientes para ensejar, nesse momento a minoração dos alimentos.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito almejado, para manter os alimentos como fixados, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Defiro o pedido de concessão da justiça gratuita ao agravante.
Comuniquem-se o MM. Juízo de piso, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator